Tribunal: TJDFT
Processo: 0753779-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO. CERTIDÃO DE ÓBITO. INDICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. QUALIFICAÇÃO DO INVENTARIANTE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O artigo 4o, inciso III, da Lei no. 6.830/1980, autoriza a promoção de execução fiscal contra o espólio.

2. Apesar de não haver dispositivo específico na Lei no 6.830/1980 que exija a instrução da petição inicial com a certidão de óbito, a demonstração da existência de inventário e a indicação do respectivo inventariante, as disposições do Código de Processo Civil, inclusive sobre a capacidade processual, aplicam-se subsidiariamente às execuções fiscais, nos termos do artigo 1o da Lei no 6.830/1980.

3. O espólio, apesar de se tratar de ente despersonalizado, possui capacidade processual quando representado pelo inventariante, nas hipóteses em que já houver inventário aberto. Enquanto não prestado o compromisso pelo inventariante, o administrador provisório deve representar ativa e passivamente o espólio.

4. A averiguação da existência de inventário permite saber se já ocorreu a partilha dos bens do falecido, caso em que a execução fiscal poderá ser promovida contra seus sucessores (Art. 4o, inciso VI, da Lei no 6.830/80).

5. O recebimento da petição inicial e o prosseguimento do feito não prescindem da comprovação do óbito, a partir da juntada da respectiva certidão, bem como da informação sobre a existência de inventário e a indicação de seu representante judicial, a fim de permitir a realização do ato citatório.

6. O não atendimento da determinação de emenda implica indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do feito sem resolução do mérito.

7. Recurso conhecido e improvido.